Tribunal: TJSP
Processo: 1005914-39.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação indenizatória. Morte consequente a acidente automobilístico. Culpa do motorista da ré reconhecida. Derrapagem em pista molhada pela chuva que não correspondia a caso fortuito ou força maior, eis que se cuidava de fato passível de ser previsto e evitado. Morte da mãe dos autores que autorizava concessão de indenização por danos morais. Valor de tal verba adequadamente fixado. Recursos

Ementa:
Ação indenizatória. Morte consequente a acidente automobilístico. Culpa do motorista da ré reconhecida. Derrapagem em pista molhada pela chuva que não correspondia a caso fortuito ou força maior, eis que se cuidava de fato passível de ser previsto e evitado. Morte da mãe dos autores que autorizava concessão de indenização por danos morais. Valor de tal verba adequadamente fixado. Recursos improvidos.